Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-86.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por dano moral – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido – Recurso do requerido – Tese no sentido de inexistência de dano extrapatrimonial – Descabimento – E-mail enviado a todos os demais condôminos sugerindo doença mental do autor – Evidente excesso à liberdade de expressão, com claro objetivo de ofender a honra subjetiva do autor – Danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por dano moral – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido – Recurso do requerido – Tese no sentido de inexistência de dano extrapatrimonial – Descabimento – E-mail enviado a todos os demais condôminos sugerindo doença mental do autor – Evidente excesso à liberdade de expressão, com claro objetivo de ofender a honra subjetiva do autor – Danos ocasionados que ultrapassam mero descontentamento, elevando-se à categoria de dano extrapatrimonial indenizável – Manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o art. 252 do RITJSP e o AgInt no REsp no 2.026.618/MA do STJ – RECURSO DESPROVIDO.